Tribunal: TJMT
Processo: 0022147-46.2014.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022147-46.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (EMBARGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 09.475.126/0001-97 (EMBARGADO), MARIA ESTTELA SILVA GUIMARAES - CPF: 098.024.627-05 (ADVOGADO), THIAGO NONATO DA SILVA - CPF: 001.902.731-19 (EMBARGANTE), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OCORRENCIA DE ERRO MATERIAL – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA – SUSPENSÃO – LEI 1.060/50, ART. 12 – EMBARGOS ACOLHIDOS. OS ônus da sucumbência aos quais condenado o beneficiário da assistência judiciaria gratuita ficam suspensos, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por THIAGO NONATO DA SILVA contra o v. acórdão que acolheu com efeitos infringentes o Recurso de Embargos de Declaração Cível (Proc. nº 0022147-46.2014.8.11.0002), interposto contra o embargante por GLOBAL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, sanando o vício verificado, e assim
“com efeitos infringentes, excluir a embargante de declaração Global Consultoria Imobiliária Ltda. do comando da condenação dos ônus de sucumbência, bem como, arbitrar, em seu favor, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os honorários advocatícios devidos pelo autor, considerado que este perdeu a ação em relação a ora embargante”

(cf. Ids. nº 176345189).

O
embargante sustenta que o acordão foi omisso, ao não suspender a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC, visto que é beneficiário da Justiça Gratuita.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada,
“apenas para constar que é beneficiário da justiça gratuita, não cabendo sua condenação ao pagamento aos honorários de sucumbência”
(cf. Id. nº 177452181)

Nas contrarrazões, as embargadas refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id.
nº 178374189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o acórdão embargado determinou
a inversão dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, para que sejam suportados pela parte autora, no entanto,
não suspendeu a exigibilidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais, nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC, visto que é beneficiário da Justiça Gratuita.

No presente caso, apesar da alegação do
autor/apelado/embargado/embargante
da existência de omissão no acordão, admito que houve equívoco na redação do dispositivo e, por isso, acolho os presentes embargos para sanar o erro material existente, devendo a redação do dispositivo da decisão ser a seguinte:

“Portanto, acolho os embargos de declaração, para com efeitos infringentes, excluir a embargante de declaração Global Consultoria Imobiliária Ltda. do comando da condenação dos ônus de sucumbência, bem como, arbitrar, em seu favor, e em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os honorários advocatícios devidos pelo autor, considerado que este perdeu a ação em relação a ora embargante, cujo a exigibilidade permanece suspensa, observando o que dispõe o art. 98, §3º, do CPC”

Pelo exposto, acolho os embargos, sanar o erro material constatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023